Tribunal: TJMT
Processo: 0006247-85.2017.8.11.0012
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006247-85.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 428.121.271-04 (APELANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMOR ANTONIO BERTE - CPF: 181.103.551-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E, DE OFÍCIO, RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE RONALDO ALVES DE TOLEDO RIBEIRO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 107, IV, C/C ART. 109, VI, E ART. 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Preliminar levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça, de Ofício, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa Acolhimento. Pena em concreto inferior a um ano de detenção. Transcurso de lapso temporal superior ao prazo trienal.

Aplicação do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Inexistência de causas suspensivas. Prejudicialidade do exame do mérito recursal. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade declarada,
ex offício.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de
R.A.O
., condenado pela prática do delito previsto no artigo 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias.

2.

Na noite 2 de junho de 2017, na zona rural de Nova Xavantina/MT, o apelante, ao conduzir veículo automotor, colidiu com motocicleta que trafegava em sentido oposto, causando à vítima lesões que culminaram na amputação parcial da perna esquerda. Inicialmente evadido, o apelante retornou e prestou socorro.

3.

Pretende-se a declaração de nulidade do depoimento de testemunha, sob alegação de suspeição por vínculo afetivo com a vítima, e, no mérito, postula a absolvição, com base na tese de insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, entre o recebimento do aditamento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença para a acusação; e (ii) se há causas suspensivas ou interruptivas que possam afastar a incidência da prescrição retroativa, nos moldes do artigo 110, §1º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

5.

Considerando que a reprimenda foi fixada em 7 meses de detenção e tomando-se por marcos o recebimento do aditamento da denúncia em 6.10.2021, a publicação da sentença em 31.7.2025 e o trânsito em julgado para o Ministério Público em 1º.8.2025, sem notícia de causa suspensiva ou interruptiva capaz de obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, incide
, in casu,
o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, na modalidade retroativa.

6.

Conforme artigo 110, §1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional rege-se pela pena concretamente aplicada, o que atrai a aplicação da prescrição retroativa, causa extintiva da punibilidade, nos moldes do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

7.

Ressalta-se que a matéria é de ordem pública, passível de reconhecimento
ex officio,
a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Acolhe-se a preliminar suscitada, de ofício, pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante R. A. O., em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

10.

Prejudicado o exame do mérito recursal.

Tese de julgamento
: “Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, o lapso prescricional passa a ser regulado pela pena concretamente imposta, ensejando, quando configurado o decurso temporal legal sem causas interruptivas ou suspensivas, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal devendo ser reconhecida, inclusive, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública".

_______________

Dispositivos citados:
artigos 107, IV; 109, VI; 110, §1º do Código Penal; artigo 61 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022. TJMT - N.U 0020957-43.2017.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025.
TJ-MS - ED: 09000223320188120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 28/07/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ronaldo Alves de Toledo Ribeiro
foi condenado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT,
nos autos da Ação Penal de n.º 0006247-85.2017.8.11.0012, pelo crime de
Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor
(art. 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
7 meses de detenção
em regime
aberto,
substituída por
uma
pena restritiva de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias (ID 313472376).

Nas
razões
recursais, o apelante sustenta,
preliminarmente,
a nulidade do depoimento da testemunha
Scarlate Aires de Almeida Pontes
, convivente da vítima, por manifesta parcialidade, argumentando que seu testemunho não deveria ter sido valorado para fundamentar a condenação. No
mérito,
defende a insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, alegando que a única testemunha presencial dos fatos,
Antônio Sena Rosa
, corroborou integralmente a versão defensiva de que a vítima, conduzindo motocicleta de forma descontrolada, invadiu a contramão e colidiu contra o veículo do apelante. Requer, assim, a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas, ou,
subsidiariamente,
com base no inciso V do mesmo dispositivo, ante a ausência de demonstração inequívoca da culpa (ID 313472380).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 313472382).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer lançado pelo Procurador de Justiça
José Medeiros
, levantou preliminar,
de ofício
,
pela prejudicialidade do mérito
, em virtude da ocorrência da
prescrição na modalidade retroativa
, consoante sumário que segue (ID 323846393):

“
Sumário: Apelação Criminal – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – 1. Preliminar da PGJ: Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
– Pena aplicada de 07(sete) meses de detenção – Prazo prescricional de 03(três) anos alcançado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença – Trânsito em julgado para o MP – Incidência do art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, ambos do CP – Extinção da punibilidade – Mérito prejudicado –
Pelo acolhimento da preliminar de prescrição, prejudicando a análise do mérito
”.

É o relato.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR LEVANTADA, DE OFÍCIO, PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 2.6.2017, por volta das 20h00min, na estrada do Araés, zona rural do município de Nova Xavantina/MT,
Ronaldo Alves de Oliveira
praticou lesão corporal culposa de natureza grave na direção de veículo automotor, em desfavor da vítima
Valmor Antônio Berté
.

Conforme apurado, a vítima conduzia uma motocicleta por estrada vicinal de chão batido, quando foi atingida por um veículo Fiat Uno, conduzido pelo réu, que trafegava em sentido oposto. A colisão resultou na vítima sendo imprensada contra o barranco, ocasionando-lhe amputação de parte da perna esquerda. Consta ainda que, inicialmente, o réu se evadiu do local, mas retornou e conduziu a vítima ao hospital.

Diante desse contexto, foi oferecida denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 313471930 - págs. 64/66).

A denúncia foi oferecida em 18.10.2019 e posteriormente aditada em 2.3.2020, para alterar a capitulação jurídica dos fatos, diante da constatação de que as lesões suportadas pela vítima eram de natureza gravíssima (ID 313471930 - págs. 104/105).

O aditamento da denúncia foi recebido em 6.10.2021 (ID 313471931).

Após regular instrução do processo, o Juízo de primeiro grau desclassificou a imputação para o artigo 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, em que o apelante foi, então, condenado pela prática do crime de Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor,

à pena de 7 meses de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias (ID 313472376).

Em sede recursal, a defesa alegou, em sede preliminar, a nulidade do depoimento prestado por
Scarlate Aires de Almeida Pontes
, por ser companheira da vítima e, por isso, supostamente parcial.

No mérito, sustentou a inexistência de provas suficientes para amparar a condenação, ressaltando que a única testemunha presencial dos fatos,
Antônio Sena Rosa
, teria corroborado integralmente a versão defensiva, no sentido de que a vítima conduzia a motocicleta de maneira descontrolada, invadindo a contramão e colidindo contra o veículo do apelante, visando aa absolvição com fulcro no art. 386, incisos VII ou V, do Código de Processo Penal (ID 313472380).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 323846392, suscitou, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao fundamento de que transcorreu lapso temporal superior a 3 anos — considerado o prazo aplicável à espécie —, tomando-se por referência os marcos interruptivos pertinentes, notadamente o recebimento da denúncia, a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado para o Ministério Público.

De fato,
considerando que a pena concretamente aplicada foi de 7 meses de detenção, o prazo prescricional regulado pela pena em concreto é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

Ademais, segundo dispõe o
artigo
107, inciso IV
, do Código Penal
, a prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, incidindo plenamente na hipótese em exame.

De igual modo, o
artigo
110, § 1º
, do Código Penal
estabelece que, após a prolação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada.

In casu
,
verifica-se que transcorreu lapso superior a 3 anos
entre a data do recebimento do aditamento da denúncia
em
6.10.2021
(ID 313471931), a data da
publicação da sentença condenatória
em
31.7.2025
(ID 313472377) e a data do
trânsito em julgado para o Ministério Público
em
1º.8.2025
(ID 313472383).

Outrossim, não se verifica nos períodos em questão,
qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional
.

Se assim é, considerando que a sentença
transitou em julgado para o Ministério Público
, eis que, intimado da decisão
, não recorreu
e, por isto, a pena imposta se tornou imutável, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal ao caso em tela.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
III. Razões de decidir: 3. Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em favor do corréu não apelante (condenado a 01 ano por receptação). Constatou-se o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (06/12/2017) e a publicação da sentença condenatória (07/07/2022), havendo trânsito em julgado para a acusação (art. 109, V, e 110, § 1º, ambos do CP).

4. Assiste razão à Defesa quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, CP). Embora a apreensão e perícia sejam prescindíveis, a prova judicializada é dúbia: a vítima, em juízo, declarou não ter visto a arma; o réu negou seu uso; e o adolescente coautor mencionou o uso de um simulacro. Diante da incerteza probatória, aplica-se o princípio in dubio pro reo.

5. O recurso ministerial merece provimento. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, dispensando a prova da efetiva corrupção do adolescente (Súmula 500 do STJ). Sendo incontroversa a participação do menor na prática do roubo, em coautoria com o réu imputável, a condenação é medida de rigor.

6. Realizada a nova dosimetria, decotando-se a majorante da arma (mantida a do concurso de pessoas) e condenando-se pelo crime de corrupção de menores, em concurso material (art. 69 do CP), a pena total é redimensionada para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, 'b', CP).

IV. Dispositivo e tese: 7. Preliminar de ofício acolhida. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa provido.

Teses de julgamento:

"1. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional (art. 109, V, CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa (art. 110, § 1º, CP) em favor do corréu não apelante."

(...)”. (...) (N.U 0020957-43.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

Em arremate, anote-se que tal reconhecimento é cabível
em qualquer fase do processo
, inclusive em sede recursal, podendo ser realizado
de ofício pelo órgão julgador
, conforme expressamente autoriza o art. 61 do Código de Processo Penal.

Isso, porque, a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão
prejudicial à análise do mérito
, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, veja-se:

“...
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes . 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

Por fim, ressalte-se que a
prescrição da pretensão punitiva
, regulada pela pena concretamente aplicada,
alcança também as penas acessórias
, uma vez que estas possuem natureza dependente em relação à pena principal.

Veja-se jurisprudência nesse sentido:

“I. Extinta a pretensão punitiva estatal com relação à possibilidade de aplicação da sanção privativa de liberdade, o mesmo destino é dado à pena de suspensão do direito de dirigir, cuja incidência está expressamente condicionada ao trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de crimes previstos no CTB. Neste cenário, é despiciendo que a decisão aborde expressamente todos os consectários da prescrição, pois ope legis, nos termos do art . 118 do Código Penal. Logo, não há falar em omissão quanto à extinção da pena acessória, pois a prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos da sentença condenatória proferida sejam eles principais ou secundários, penais ou extrapenais. II. Evidenciado a existência de erro material no acórdão, impõe-se a retificação da impropriedade ex officio . III. Embargos rejeitados”. (TJ-MS - ED: 09000223320188120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 28/07/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2022).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e,
de ofício
,
reconheço a extinção da punibilidade
do apelante

Ronaldo Alves de Toledo Ribeiro
,
pela condenação pela prática do crime Lesão Corporal Culposa na Direção de Veiculo Automotor (art. 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 7 meses de detenção em regime aberto, substituída por
uma
pena restritiva de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias, no bojo da Ação Penal de n. 0006247-85.2017.8.11.0012,
em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 109, VI, e art. 110, §1º, todos do Código Penal
.

Por consequência
, resta
prejudicada
a análise do mérito do recurso defensivo de ID
313472380.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026